Tribunal: TJBA
Processo: 8070349-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070349-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO SOUSA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE DO PRÓPRIO TRIBUNAL EM FACE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONFORME EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no Edital nº 01/2014 do concurso do TJBA, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, reformando sentença que lhes reconhecia o direito à nomeação. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à ausência de indicação do distinguishing necessário à não aplicação do precedente nº 8014959-58.2019.8.05.0000, proferido pelo Tribunal Pleno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não explicitar as razões pelas quais deixou de aplicar o precedente nº 8014959-58.2019.8.05.0000, que reconhecia o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, mesmo fora das vagas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada esclarece, de forma suficiente, que a inaplicabilidade do precedente mencionado decorre da superveniência do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 09.10.2023 entre o Ministério Público, o TJBA e o Estado da Bahia, o qual limitou a conversão das nomeações provisórias em definitivas apenas aos candidatos que já haviam tomado posse e entrado em exercício até 30.04.2023.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a fundamentação do acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do TAC ao caso concreto, justificando a distinção entre a situação dos autores e os beneficiários do precedente mencionado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nos casos de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJBA, MS nº 8014959-58.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 30.06.2021; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070349-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante DIEGO SOUSA SANTANA e OUTROS. e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200